Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO DE CATEGORIA INFERIOR (DOWNGRADE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a migração para plano de categoria inferior com mensalidade reduzida, condenou solidariamente operadora e administradora à devolução da diferença cobrada indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde pode ser responsabilizada solidariamente com a administradora de benefícios pelos prejuízos decorrentes da recusa na alteração contratual; (ii) definir se há impeditivo à migração em plano empresarial para modalidade inferior; (iii) definir se a conduta da operadora enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de plano de saúde, salvo as administradas por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo cabível a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o e 14 do CDC.
4. A operadora e a administradora de benefícios integram a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da negativa de alteração do plano, sendo irrelevante a alegação de que a gestão contratual seria exclusiva da administradora.
5. Não há impeditivo legal para a migração de um plano coletivo empresarial para outro de categoria inferior (downgrade), com decréscimo da mensalidade equivalente e carências aproveitadas (Súmula 21/ANS), independentemente de previsão contratual, uma vez que a alteração do contrato coletivo em relação a um dos beneficiários e seus dependentes não interfere nas condições contratuais em face dos demais membros.
6. Ainda que a negativa de migração isoladamente não configure dano moral, as reiteradas cobranças com ameaça de cancelamento do plano, mesmo após ordem judicial com determinação para a migração do plano de saúde, geram insegurança e abalo psíquico à beneficiária, especialmente pelo fato de um de seus dependentes necessitar de atendimento médico frequente, o que caracteriza o dano moral.
8. O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade reparatória e pedagógica sem importar em enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de plano de saúde coletivo empresarial, com responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios. 2. Não há impeditivo legal para a migração de um plano empresarial para outro de categoria inferior (downgrade), com decréscimo da mensalidade equivalente e carências aproveitadas (Súmula 21/ANS), porquanto a alteração do contrato coletivo em relação a um dos beneficiários e seus dependentes não interfere nas condições contratuais em face dos demais membros. 3. Reiteradas ameaças de suspensão e cancelamento de plano de saúde, mesmo após a intimação para cumprimento da ordem judicial, configuram dano moral indenizável.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 3o, 7o, 14, 51, IV e §1o, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1273040, 0712262-96.2019.8.07.0003, Rel. Des. César Loyola, j. 12.08.2020; Acórdão 1405813, 0701345-53.2021.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 16.03.2022.